Tribunal: TJES
Processo: 0004362-14.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-07-31

Ementa:
EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS DA CONTRADIÇÃO E DA OMISSÃO. AUSÊNCIA. ERRO MATERIAL TRAZIDO POR UM DOS RECORRENTE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL SUJEITO A CORREÇÃO DE OFÍCIO. OMISSÃO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. TEMA REPETITIVO DO STJ.

1. Restando evidente que o acórdão objurgado enfrentou todos os fundamentos apresentados pela recorrente/recorrida de forma concisa e direta, possível concluir que o seu propósito é promover a rediscussão do julgado, pretendendo uma nova análise das teses já enfrentadas, o que não se admite nesta via recursal.

2. Não há que se falar na existência de erro material quando a alteração contratual juntada aos autos de origem demonstra que, a partir de março de 2017, a sociedade empresarial embargante/embargada passou a ser nominada por outro nome empresarial, sendo justamente este o designado nestes autos.

3. O erro material é vício que pode ser sanado de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição. Precedente do STJ.

4. Improvido o apelo interposto pela apelante/apelada, deve ser sanado o vício da omissão e majorada a verba honorária de sucumbência fixada em primeiro grau de jurisdição, por aplicação do Tema Repetitivo nº 1059/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos aclaratórios manejados por Iracy Passagem Costa, para sanar o vício da omissão e majorar os honorários advocatícios fixados em prol do seu causídico para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, assim como sanar, de ofício, o erro material constante do acórdão recorrido, nos termos da fundamentação supra, e
NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos por Gefer Imóveis Ltda.

Vitória/ES, 22 de julho de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004362-14.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GEFER - IMOVEIS LTDA.

APELADO: IRACY PASSAGEM COSTA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS DA CONTRADIÇÃO E DA OMISSÃO. AUSÊNCIA. ERRO MATERIAL TRAZIDO POR UM DOS RECORRENTE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL SUJEITO A CORREÇÃO DE OFÍCIO. OMISSÃO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. TEMA REPETITIVO DO STJ.

1. Restando evidente que o acórdão objurgado enfrentou todos os fundamentos apresentados pela recorrente/recorrida de forma concisa e direta, possível concluir que o seu propósito é promover a rediscussão do julgado, pretendendo uma nova análise das teses já enfrentadas, o que não se admite nesta via recursal.

2. Não há que se falar na existência de erro material quando a alteração contratual juntada aos autos de origem demonstra que, a partir de março de 2017, a sociedade empresarial embargante/embargada passou a ser nominada por outro nome empresarial, sendo justamente este o designado nestes autos.

3. O erro material é vício que pode ser sanado de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição. Precedente do STJ.

4. Improvido o apelo interposto pela apelante/apelada, deve ser sanado o vício da omissão e majorada a verba honorária de sucumbência fixada em primeiro grau de jurisdição, por aplicação do Tema Repetitivo nº 1059/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos aclaratórios manejados por Iracy Passagem Costa, para sanar o vício da omissão e majorar os honorários advocatícios fixados em prol do seu causídico para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, assim como sanar, de ofício, o erro material constante do acórdão recorrido, nos termos da fundamentação supra, e
NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos por Gefer Imóveis Ltda.

Vitória/ES, 22 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO aos aclaratórios manejados por Iracy Passagem Costa, para sanar o vício da omissão e majorar os honorários advocatícios fixados em prol do seu causídico para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, assim como sanar, de ofício, o erro material constante do acórdão recorrido, nos termos da fundamentação supra, e NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos por Gefer Imóveis Ltda, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004362-14.2018.8.08.0035

EMTE/EMDO:
GEFER IMÓVEIS LTDA

EMDA/EMTE:
IRACY PASSAGEM COSTA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
GEFER IMÓVEIS LTDA
e por
IRACY PASSAGEM COSTA
contra a (id’s nº 7731290 e 7801915), que, nos autos do recurso de apelação cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto pelo primeiro recorrente.

Aduz a embargada/embargante Iracy Passagem Costa (id. nº 7731290) a existência de erro material, uma vez que a parte contrária vem sendo identificada nos autos como sendo Gefer Imóveis Ltda e não Gefer Embalagens Ltda.

Afirma, ainda, a existência do vício da omissão, dada a ausência de manifestação acerca da majoração da verba honorária.

Sustenta a recorrente/recorrida Gefer Imóveis Ltda (id. nº 7801915) a existência dos vícios da contradição e da omissão, vez que deve ser conhecida a preliminar arguida no apelo, pois a rejeição da impugnação ao deferimento do benefício da gratuidade da justiça não é passível de ser guerreada por meio de agravo de instrumento.

Além disso, assevera que os itens 2.0, 3.0 e 3.2 da Escritura Pública de Distrato não abrangeram o Aditivo Contratual n.º 2, daí porque se impõe o prosseguimento do feito executivo no tocante ao mencionado Aditivo Contratual.

No que tange ao recurso oposto por Gefer Imóveis Ltda, entendo que não lhe assiste razão.

Isso porque, basta examinar com acuidade o acórdão recorrido para concluir que todas as teses trazidas nos presentes aclaratórios foram devidamente enfrentadas e decidas, como se vê do excerto que cito:

[...]
DA PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Inicialmente, a recorrente se insurge acerca da decisão saneadora na qual foi rejeitada a impugnação à concessão da gratuidade de justiça.

Segundo dispõem os artigos 101 e 1.015, V, do CPC, indeferida a gratuidade ou acolhido o pedido de sua revogação, o recurso cabível será o agravo de instrumento. Vejamos:

Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

[...]

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

Ocorre que a jurisprudência do Colendo STJ vem admitindo a interposição do recurso de agravo de instrumento não somente nas hipóteses em que é acolhida a impugnação à gratuidade de justiça, mas também naquelas em que é rejeitada, como se vê do julgado que cito:

[...] 4. É cabível agravo de instrumento contra o provimento jurisdicional que, após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, acolhe ou rejeita incidente de impugnação à gratuidade de justiça instaurado em autos apartados na vigência do regramento anterior. [...] (AgInt no REsp n. 1.751.114/MG, Rel. Min.
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
, Terceira Turma, J. 24/6/2019, DJe. 1/7/2019).

Dessa forma, considerando que o Código de Processo Civil dispõe em seu art. 1.009, § 1º, que a análise em recurso de apelação de questões resolvidas na fase de conhecimento somente é cabível “
se a decisão a seu respeito não comportar o recurso de agravo de instrumento
” e sendo plenamente cabível este último para a hipótese dos autos, entendo que a discussão acerca da gratuidade de justiça concedida à apelada está preclusa, não sendo possível o revolvimento pela via do presente recurso.

Por tais fundamentos,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação neste ponto.

É como voto.

[...]

Indo direto ao ponto, examinando os autos, possível ver que a execução de titulo extrajudicial em curso na instância
a quo
está pautada em apenas 2 (dois) títulos, quais sejam, os aditivos contratuais nº 1 e 2.

O primeiro deles (fls. 44/47) foi firmado com o objetivo de alterar as cláusulas segunda, terceira e quinta da “
Escritura Pública de Compra e Venda, com Promessa de Pagamento do Preço da Compra e Venda Mediante o Custeio de Áreas a Serem Construídas, Compromisso de Construção e Incorporação de Prédios e Outras Cláusulas de Condições
”, a qual foi lavrada nas folhas 045 a 051 do livro Nº 168, em
9/1/2004
, no Cartório Leonardo Azevedo, Barra do Jucu, Vila Velha, ES, carreada às fls. 37/43.

Já o segundo (fls. 70/72) foi entabulado decorrência do descumprimento do primeiro aditivo, o qual é assente ao estabelecer que “
o presente instrumento de ADITIVO CONTRATUAL N°2, que altera e substitui o ADITIVO CONTRATUAL DE N° 1 de 18 de Abril de 2008, Registrado no Cartório de Registro do Títulos de Documentos – Myrian Castello Miguel – Vitória – ES., microfilme sob o n° 192782 em 11 de junho de 2008, e passa a ter a seguinte redação [...]”
.

Ao firmarem escritura pública de distrato (fls.73/85), restou estabelecido pelas partes que:

2.0 – DAS ESCRITURAS OBJETO DO PRESENTE DISTRATO
. 2.1. - Escritura celebrada entre ML EMPREENDIMENTOS LTDA., INPAR PROJETO 107 SPE LTDA., nominada de “ESCRITURA DE PERMUTA DE TERRENOS, POR UNIDADES A SEREM CONSTRUÍDAS, NOS TERMOS DO ART. 39 E SEGUINTES DA LEI 4.591 DE 16.12.64 E DEMAIS LEGISLAÇÃO PERTINENTE, NA FORMA ABAIXO”, na data de 04 de julho de 2008, às folhas 056 a 070, do Livro n.° 686, nestas Notas, ES.;
2.2. - Os referidos lotes foram havidos pela ML EMPREENDIMENTOS LTDA. da seguinte forma: os lotes 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27, todos da quadra 65, por meio de “ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA, COM PROMESSA DE PAGAMENTO DO PREÇO DA COMPRA E VENDA, MEDIANTE CUSTEIO DE ÁREAS A SEREM CONSTRUÍDAS, COMPROMISSO DE CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO DE PRÉDIOS E OUTRAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES QUE FAZ GEFER EMBALAGENS LTDA. EM FAVOR DE ML EMPREENDIMENTOS LTDA.”, lavrada às notas do Cartório Leonardo Azevedo da Comarca de Vila Velha, Espírito Santo-ES, Livro n. 168, fls. 045/051
data 09/01/2004
, devidamente registrada no Cartório do 1.° Ofício – 1ª. Zona – Registro Geral de 76.491
, respectivamente, e de sua propriedade o lote 28 da quadra 65, por meio de “Escritura Pública de Compra e Venda”, lavrada às notas do Cartório Leonardo Azevedo da Comarca de Vila Velha, Espírito Santo-ES, Livro n.° 168, folhas n.°s 146/147, em data de 220/1/2004, devidamente registrada no Cartório do 1.° Ofício 1ª. Zona – Registro Geral de Vila Velha, na matrícula n.°. 1.405; [...]
2.4. Escritura de Re-ratificação celebrada entre GEFER EMBALAGENS LTDA., ML – EMPREENDIMENTOS LTDA. e INPAR PROJETO 107 SPE LTDA., nominada de “ESCRITURA PÚBLICA DE RE-RATIFICAÇÃO DE OUTRA DE COMPRA E VENDA CELEBRADA ENTRE ML EMPREENDIMENTOS E GEFER, CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES E OUTROS PACTOS”
, também
celebrada em 04 de julho de 2008
, às fls. 071 a 077, do livro n.° 686, perante o Cartório do 3° Ofício de Notas de Vitória, Espírito Santo, ES./ 2.4.1 –
A Escritura nominada acima no item 2.4, teve por finalidade rerratificar negócio jurídico anteriormente celebrado entre ML EMPREENDIMENTOS LTDA. e GEFER EMBALAGENS LTDA., cujo negócio jurídico havia formalizado por meio da “ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA, COM PROMESSA DE PAGAMENTO DO PREÇO DA COMPRA E VENDA, MEDIANTE CUSTEIO DE ÁREAS A SEREM CONSTRUÍDAS, COMPROMISSO DE CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO DE PRÉDIOS E OUTRAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES QUE FAZ GEFER EMBALAGENS LTDA. e ML EMPREENDIMENTOS LTDA.”, lavrada aos
09/01/2004
, no livro n.° 168, às fls. 045 à 051, perante o Cartório Leonardo Azevedo
[...] (grifei).

Além disso, os itens 3.0 e 3.2 deste mesmo instrumento de distrato (fls.73/85) demonstram que os negócios jurídicos foram desfeitos, de comum acordo entre as partes, no que se refere às escrituras públicas retrocitadas, como se vê dos seguintes trechos:

3.0 DA TRANSAÇÃO.
3.1. - As partes contratantes das Escrituras, descritas acima, resolvem, de comum acordo e na melhora harmonia, celebrar o presente instrumento de transação,
desfazendo os negócios jurídicos decorrentes dessas Escrituras

[...] (destaquei).

3.2. - Por força deste instrumento, outorgaram-se todas as partes contratantes, mutuamente,
plena, ampla, rasa e irrestrita quitação de toda e qualquer obrigação que pudesse decorrer das
escrituras acima citadas no item 2 e seus sub itens
, neste ato transacionadas, bem como todo e qualquer documento ou contrato assinado entre as partes aqui mencionadas neste documento, renunciando, inclusive a qualquer direito, para mais nada ser reclamado a qualquer título em razão das mesmas, seja agora ou no futuro, em juízo ou fora dele (grifei).

Dessa maneira, como o feito executivo em curso na instância
a quo
está lastreado nos aditivos contratuais nº 1 e 2 e o instrumento de distrato (fls.73/85) desfez o negócio jurídico relativo à “
Escritura Pública de Compra e Venda, com Promessa de Pagamento do Preço da Compra e Venda Mediante o Custeio de Áreas a Serem Construídas, Compromisso de Construção e Incorporação de Prédios e Outras Cláusulas de Condições
”, a qual foi lavrada nas folhas 045 a 051 do livro Nº 168, em
9/1/2004
, entendo que não mais subsistem os títulos que embasam o feito executivo, daí porque entendo que decidiu com acerto o MM. juiz de primeiro grau ao acolher o embargos à execução e extinguir a execução de titulo extrajudicial.

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença inalterada.

É como voto. (id. nº 7654074).

Assim, está claro que o acórdão objurgado enfrentou todos os fundamentos apresentados pela recorrente/recorrida Gefer Imóveis Ltda de forma concisa e direta, daí porque, por meio de uma simples leitura das razões recursais, posso concluir que o seu propósito é promover a rediscussão do julgado, pretendendo uma nova análise das teses já enfrentadas, o que não se admite nesta via recursal.

Já com relação aos aclaratórios opostos pela embargada/embargante Iracy Passagem Costa, entendo que lhe assiste razão em parte.

No que se refere à existência de erro material, vejo que não se mostra presente no que tange à suposta indicação errônea do nome empresarial da embargante/embargada Gefer Imóveis Ltda.

Isso porque, basta examinar a alteração contratual juntada às fls. 117 dos autos de origem para constatar que, a partir de março de 2017, a sociedade empresarial Gefer Embalagens Ltda passou a ser nominada como Gefer Imóveis Ltda, sendo justamente esta a designação constante destes autos.

Além disso, vejo que o acórdão recorrido, quando do início do julgamento de mérito, trouxe a seguinte passagem:

Presentes os pressupostos de admissibilidade inerentes às demais partes do apelo, dele conheço, instante em que registro se tratar de apelação cível interposta por
RONALDO ANDRADE SOARES
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória/ES (fls. 135/138), que julgou improcedente o pedido feito em sede de reconvenção apresentada na ação manejada pela
MASSA FALIDA DA COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS PRIVADAS DE TELECOMUNICAÇÕES - CREDITEL
(id. nº 7654074).

Assim, por cuidar de erro material, vício que pode ser sanado de ofício (STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 2.036.195/PA, Rel. Min.
ANTONIO CARLOS FERREIRA
, Quarta Turma, J. 26/2/2024, DJe. 29/2/2024), e dada a existência de questão inerente a processo diverso do presente, entendo que o parágrafo em questão deve ser substituído pelo seguinte:

Presentes os pressupostos de admissibilidade inerentes às demais partes do apelo, dele conheço, instante em que registro se tratar de apelação cível interposta por
GEFER IMÓVEIS LTDA
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES (fls. 239/241), que acolheu os embargos à execução opostos por
IRACY PASSAGEM COSTA
.

Por fim, quanto ao alegado vício da omissão, entendo que assiste razão à recorrida/recorrente.

No caso, improvido o apelo interposto pela apelante/apelada Gefer Imóveis Ltda, deve ser majorada a verba honorária de sucumbência fixada em primeiro grau de jurisdição, por aplicação do Tema Repetitivo nº 1059/STJ.

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos aclaratórios manejados por Iracy Passagem Costa, para sanar o vício da omissão e majorar os honorários advocatícios fixados em prol do seu causídico para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, assim como entendo por bem em sanar, de ofício, o erro material constante do acórdão recorrido, nos termos da fundamentação supra, e
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos por Gefer Imóveis Ltda.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária - Plenário Virtual de 22/07/2024 a 26/07/2024.

Voto: Acompanho o voto da eminente Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.